Tribunal: TJES
Processo: 0003831-62.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-12

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
3831
-
62
.20
2
1
.8.08.00
21

APELANTE: JHONATA RODRIGUES SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO

33
, §
4º
,
DO CÓDIGO PENAL
.
RECURSO
DA DEFESA
. PEDIDO
DE ABSOLVIÇÃO
. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
PROVAS SUFICIENTES
ACERCA DA FINALIDADE MERCANTIL DAS DROGAS
.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1. Inexistindo
provas suficientes no sentido de que o apela
nte
tenha praticado o delito, a
reforma da sentença
é medida que se impõe.

2
.
No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do
in dúbio pro reo
, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas. Não se pode presumir que
o apelante

era o proprietário dos entorpecentes encontrados no interior da barbearia
ou na “matinha”, local este que ficava um pouco afastado de onde foi realizada a abordagem policial.

3.

Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda

Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003831-62.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATA RODRIGUES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
3831
-
62
.20
2
1
.8.08.00
21

APELANTE: JHONATA RODRIGUES SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO

33
, §
4º
,
DO CÓDIGO PENAL
.
RECURSO
DA DEFESA
. PEDIDO
DE ABSOLVIÇÃO
. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
PROVAS SUFICIENTES
ACERCA DA FINALIDADE MERCANTIL DAS DROGAS
.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1. Inexistindo
provas suficientes no sentido de que o apela
nte
tenha praticado o delito, a
reforma da sentença
é medida que se impõe.

2
.
No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do
in dúbio pro reo
, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas. Não se pode presumir que
o apelante

era o proprietário dos entorpecentes encontrados no interior da barbearia
ou na “matinha”, local este que ficava um pouco afastado de onde foi realizada a abordagem policial.

3.

Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda

Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 11 de junho de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
3831
-
62
.20
2
1
.8.08.00
21

APELANTE: JHONATA RODRIGUES SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JHONATA RODRIGUES SILVA,

em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que
julgou
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, c
ondenando-o à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime capitulado pelo art. 33, §4º, c/c art. 40, inciso III, da lei nº 11.343/06.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a Defesa
pela
sua absolvição por insuficiência probatória diante da imprestabilidade da prova angariada e inexistência de elementos cognitivos outros hábeis a arrimar o decreto condenatório ataca
do.

De forma subsidiária, aventa a revisão do processo dosimétrico, tendo em vista a desproporcionalidade na fixação da pena-base, já que nenhum vetor do art. 59 do CP fora valorado negativamente, bem como o aumento dos patamares aplicados na atenuante da menoridade e na causa de diminuição do §4º, do art. 33 da lei nº 11.343/06, com a correspondente alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pel
a

Defesa
, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

C
onforme relatado,
o apelante busca por meio do recurso aviado a reforma do provimento atacado na forma acima disposta.

Extrai-se da denúncia que:

... DURANTE PATRULHAMENTO TÁTICO MOTORIZADO A BORDO DAS VIATURAS 4720 E 4721, DE FORÇA TÁTICA, NO BAIRRO SÃO JOÃO, FOMOS INFORMADOS POR UM TRANSEUNTE QUE PREFERIU NÃO SE IDENTIFICAR POR MEDO DE REPRESÁLIAS; DE QUE UM INDIVIDUO BRANCO, CABELO BAIXO, DE ESTATURA MEDIANA, CAMISA COM LISTRAS DE COR BRANCA, VERMELHA E PRETA; CALÇA TACTEL DE COR PRETA E CHINELO, ESTARIA REALIZANDO O TRAFICO DE DROGAS NA RUA ÁLVARO ROCHA, PRÓXIMO A BARBEARIA DO JOÃO PAULO, NO BAIRRO IPIRANGA; QUE A MAIOR PARTE DOS ENTORPECENTES ESTARIAM ESCONDIDOS DE BAIXO DE UM PEDAÇO DE MADEIRA DE COR BRANCA NA REGIÃO DE MATA CONHECIDA COMO MATINHA. PROSSEGUIMOS AO LOCAL, ONDE AVISTAMOS UM INDIVIDUO IDENTIFICADO POSTERIORMENTE COMO JHONATA RODRIGUES SILVA EM FRENTE À CITADA BARBEARIA COM AS CARACTERÍSTICAS INFORMADAS; QUE AO PERCEBER A PRESENÇA DOS MILITARES ENTROU E SAIU RAPIDAMENTE DA BARBEARIA, SENDO DE PRONTO ABORDADO.
DURANTE A REVISTA PESSOAL NADA DE ILÍCITO FORA ENCONTRADO, PORÉM AO OBSERVAR NO INTERIOR DA BARBEARIA FOI LOCALIZADO UMA SACOLA COM 6 (SEIS) PINOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA. AO REALIZAR AS BUSCAS NA REGIÃO DE MATA INFORMADA, FOI LOCALIZADA UMA SACOLA CONTENDO 14 PINOS COM SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, 13 (TREZE) PEDRAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A CRACK; E 16 (DEZESSEIS) BUCHAS DE ERVA ANÁLOGA À MACONHA
[...] VALE RESSALTAR QUE NO LOCAL DA ABORDAGEM COMPARECERAM ALGUNS FAMILIARES DO ABORDADO DENTRE ELES A MÃE, A SRA HERLAINE DE SOUZA RODRIGUES, RG 3249860 ES, QUE FRANQUEOU A ENTRADA DA GUARNIÇÃO EM SUA RESIDÊNCIA PARA REALIZAR BUSCAS NO QUARTO DE JHONATA. DURANTE A REVISTA NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO ...

C
ompulsando os autos entendo que merece reforma o
decisum
,
eis que as provas carreadas aos autos deixam dúvidas acerca da autoria do delito. Explico

Durante a instrução processual, procedida a oitiva dos policiais militares que atuaram no supracitado episódio e o interrogatório do apelante, há apenas a fala dos mesmos chancelando suas declarações prestadas na esfera policial, destacando que nada de ilícito foi encontrado com o réu, tampouco foi possível visualizar algum objeto em suas mãos, tendo, por sua vez, o recorrente negado a acusação imputada.

Segundo se vê, os elementos de cognição existentes não possuem a certeza necessária para assentar que o recorrente era o proprietário dos entorpecentes encontrados no interior da barbearia
ou na “matinha”, local este que ficava um pouco afastado de onde foi realizada a abordagem policial.

Dessa forma, a meu ver, o
arcabouço probatório está restrito
em declarações que não tem o condão de comprovar
com a certeza que se requer,
a ocorrência de crime praticado pelo apelado.

Nesse passo, por mais contundentes possam aflorar as colocações constantes do decreto condenatório, o arcabouço probatório não denuncia a certeza imprescindível hábil a lastrear o posicionamento atacado, notadamente quanto a autoria delitiva, na medida em que ausente a delimitação de que o recorrente era o proprietário do quantitativo de entorpecentes encontrado nos locais supracitados.

Por sinal, o externado exprime a inteligência da disposição do art. 155 do CPP, segundo qual “..
é vedado ao juiz proferir sentença

condenatória com elementos colhidos exclusivamente na fase de inquérito, ou não corroborados em fase judicial sob o crivo do contraditório
. ...”.
(TJMG; APCR 0152572-71.2019.8.13.0701; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues; Julg. 12/04/2023; DJEMG 12/04/2023).

Portanto, na ausência de dados probatórios submetidos ao contraditório hábeis a lastrear o acolhimento da pretensão punitiva Estatal, a absolvição é o caminho a ser trilhado, inexistindo outra direção a ser seguida.

Deste modo, apesar de presentes os indícios, atenta-se à fragilidade das provas produzidas nos autos, restando dúbia a autoria. Sabendo-se que a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio
in dubio pro reo.

Este eg. Tribunal assim se manifesta:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora existam indícios de que o apelado teria cometido o delito narrado na denúncia, tais indícios não são suficientes para a formação do juízo condenatório. Afora a fragilidade da prova oral produzida - que não contou sequer com o reconhecimento do réu pela vítima - os objetos e valores

subtraídos não foram encontrados em poder do acusado, impondo-se, no caso, a invocação do brocardo
in dubio pro reo
. 2. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 067200005964, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/
2021)
grifei

Assim sendo, a reforma da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso para,
no mérito,

D
AR
-LHE PROVIMENTO,
a fim de que o recorrente seja absolvido da imputação constante da peça acusatória.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)